Tribunal: TJMT
Processo: 0021402-33.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021402-33.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDO CARDOSO CONSOLINI - CPF: 030.790.671-00 (APELANTE), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCIELE DE JESUS PEREIRA - CPF: 044.215.451-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – MERA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO – FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA – PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A simples desclassificação jurídica do fato, com base na descrição efetivamente constante da denúncia, não constitui infringência do princípio da correlação, mas mera aplicação do disposto no artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal.

Fixada a pena privativa de liberdade em
quantum
apto a atrair o prazo prescricional previsto no inciso VI do artigo 109 do Código Penal, mas não tendo ocorrido, entre os marcos interruptivos da prescrição, o decurso de três anos, há falar em extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Eduardo Cardoso Consolini
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0021402-33.2016.8.11.0055 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 25 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática da contravenção penal de vias de fato, capitulada no artigo 21,
caput
, do Decreto-lei n. 3.688/1941.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por violação do princípio da correlação. No mérito, requer seja declarada a extinção da sua punibilidade, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. n. 132208331, p. 143-149).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 132208332).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
da preliminar e, caso conhecida, a sua
rejeição
. No mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 136769664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nesse particular, registro que a alegação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que não deveria ser conhecida a preliminar de nulidade da sentença não se sustenta, uma vez que, embora sucintas, as razões recursais deixam claros os motivos do inconformismo defensivo, de modo que não há falar em inobservância da dialeticidade.

Como relatado,
Eduardo Cardoso Consolini
foi condenado à reprimenda de 25 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21,
caput
, do Decreto-lei n. 3.688/1941.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por violação do princípio da correlação.

Sem razão, contudo.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, a correlação (ou congruência) entre acusação e sentença “
é a regra segundo a qual o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal
” (
in Código de Processo Penal Comentado
, 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 738).

Nesse sentido, o art. 383 do Código de Processo Penal dispõe que “
o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave
”.

Na hipótese, a denúncia narrava o seguinte:

“
Na data de 27/08/2016, por volta das 00h30min, na residência particular, localizada na Rua 05-A, Jd. Califórnia, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
EDUARDO CARDOSO CONSOLINI
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, tentou ofender a integridade corporal da vítima Juciele de Jesus Pereira, sua namorada, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Colhe-se do incluso inquérito policial que o denunciado e a vítima namoram há mais de 03 (três) meses, sendo que na data anterior ao do fato, ambos se desentenderam e o denunciado saiu de casa, até que na data do fato o mesmo retornou, arrombou a porta e passou vasculhou a residência da vítima, acusando-a de estar com outro homem no local.

Evola-se que, em ato contínuo, o denunciado saiu e logo retornou com seu primo (Alan Cardoso de Carvalho – fls. 28/29), vasculhou novamente a residência da vítima e após discussão,
empurrou-a e em seguida segurou-a pelo braço contra a parede
, apenas não causando-lhe lesões em razão da intervenção de seu primo Alan, que o impediu de continuar com o ato.

Consta que na ocasião em que estava sendo contido por seu primo, o denunciado proferiu ameaças contra a vítima, onde disse que iria matá-la, sendo que ao sair, novamente ameaçou-a dizendo que a mataria de qualquer forma, todavia, quanto a este fato, a vítima retratou a representação criminal ofertada nos autos (fl. 22)
” (Id. n. 132208331, pp. 10-11;
sic
; destaquei).

Ao fato descrito na exordial o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

atribuiu a classificação jurídica do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica na forma tentada, capitulado no art. 129, § 9o, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Todavia, a magistrada sentenciante, julgando parcialmente procedente a ação penal, desclassificou a conduta, uma vez que, no entendimento de Sua Excelência, a natureza e a intensidade da agressão física – devidamente descrita na peça acusatória –, associada à ausência de lesão corporal, malgrado insuficientes para caracterizar o delito imputado pelo
parquet
, seriam aptas a demonstrar a ocorrência da contravenção penal de vias de fato.

Destarte, verifica-se que não houve infringência do princípio da correlação, mas sim a aplicação do disposto no mencionado art. 383,
caput
, do CPP, na medida em que o juízo
a quo
se ateve à narrativa fática constante da denúncia, em relação a qual foi exercido o direito de defesa em sua plenitude.

A propósito, registre-se que o recorrente nem sequer insinuou qual teria sido o prejuízo suportado com a providência adotada pela eminente julgadora, daí por que, à luz do art. 563 do CPP, não há falar em declaração de nulidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, o apelante se limita a requerer seja declarada a extinção da sua punibilidade, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal.

Também sem razão.

O § 1o do art. 110 do Código Penal dispõe que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

In casu
, não houve interposição de recurso pelo
Ministério Público
contra a sentença, de modo que a pena privativa de liberdade aplicada pelo juízo
a quo
– 25 dias de prisão simples – deve servir de parâmetro ao cômputo da prescrição.

Assim, aplica-se o prazo prescricional mais curto previsto no art. 109 do CP, a saber, o de 3 anos (inciso VI).

Ocorre que a denúncia foi recebida em 5 de setembro de 2018 (Id. n. 132208331, pp. 73-75) e a sentença foi publicada em 9 de agosto de 2021 (Id. n. 132208331, pp. 130-133),
menos
de 3 anos depois.

Além disso, não incidem, no caso dos autos, as hipóteses de redução do prazo prescricional pela metade, previstos no art. 115 do CP, uma vez que, ao tempo do fato, o apelante já tinha 26 anos de idade, e, evidentemente, na data da sentença, não era maior de 70 anos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022